Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603597-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2023
Número: 0603597-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CESAR PAULO MAIA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
CESAR PAULO MAIA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602769
02/06/2023
16:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603597-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CESAR PAULO MAIA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: CESAR PAULO MAIA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALHAS
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada,
sobretudo porque trata-se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente
para a desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade
das contas não foram comprometidas. A aposição de ressalvas
mostra-se, no caso concreto, a medida adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 43602769 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CESAR PAULO MAIA, candidato
ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 04/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019,
ainda, houve prestação de contas retificadoras na data de 15/02/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43427813).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43519827).

Intimada para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, a
candidata trouxe aos autos contas retificadoras, contratos, comprovantes de despesas e, ainda,
notas explicativas.

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela desaprovação, em razão do contido no item 1.1.1, e destacou, ainda, ressalva no item 1.1.2,
conforme detalhamento.

Item 1.1.2: Entrega intempestiva da prestação de contas final;

Item 1.1.1: Descumprimento do prazo para entrega de relatórios
financeiros de campanha;

Na manifestação protocolada, constante no ID 43562333 a prestadora apresentou
justificativa na qual afirma: “Há de se considerar também, o fato de os mecanismos de
fiscalização e transparência terem acesso em tempo real dos extratos e notas fiscais emitidas em
favor de candidatos, que são automaticamente incluídas no Sistema Divulgacandi contas. Há de
se considerar também que o valor R$ 500,00 não enviado no relatório financeiro, representa
menos de 0,1% do limite de gastos estabelecido pelo candidato, que foi R$ 1.270.629,01”.
(ID.43562333).

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual manifestou-se
pela desaprovação das contas por entender que: “a falha identificada no item 1.1.1 pelo Setor
Técnico no presente caso possui o condão de comprometer a regularidade das contas a
determinar sua desaprovação.” (ID.43568585).

Num. 43602769 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CESAR PAULO MAIA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 367 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 5.601,23, constituído de:

R$ 3.901,23 recursos estimáveis em dinheiro;

R$ 1.700 Outros recursos do partido.

Finalizada a análise das contas, o setor técnico opinou pela desaprovação das
contas em razão de irregularidade no item 1.1.1 referente ao atraso na entrega dos relatórios
financeiros, quanto ao item 1.1.2 houve apontamento de ressalva, pelo atraso na entrega da
prestação de contas final.

Em seguida o prestador manifestou-se nos autos, em sua defesa afirma que
(ID.43562333) :

“(...) há de se relevar o fato de que o relatório financeiro é apenas parte do
processo de prestação de contas. (...) Há de se considerar também que o valor
R$ 500,00 não enviado no relatório financeiro, representa menos de 0,1% do
limite de gastos estabelecido pelo candidato, que foi R$ 1.270.629,01”.

Por sua vez, a d. Procuradoria entende que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha conduz à desaprovação das contas, assevera: “a falha identificada no
item 1.1.1 pelo Setor Técnico no presente caso possui o condão de comprometer a regularidade
das contas a determinar sua desaprovação.

Num. 43602769 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas:

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral.

O parecer conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros
de campanha em relação a doações que perfazem um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), em
descumprimento ao disposto no art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, sendo que o
prestador apresentou o relatório junto com a prestação de contas na data de 04/11/2022.

Em notas explicativas, o Presidente Estadual do PMB, acerca da doação oriunda do
órgão partidário, afirma (ID 43374223):

“Foram omitidas duas comunicações de valores recebidos do partido no dia
16/09/2022 do relatório financeiro de 72h. Isto ocorreu porque o Banco do
Brasil havia comunicado que a transação não havia ocorrido, mas, conforme
consta no extrato de campanha, os valores de fatos foram.”

Importante destacar que o parecer da d. Procuradoria manifestou-se pela
desaprovação em razão do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, assevera
que:

“A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser
realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.”
(ID.43568585).

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Observa-se que, em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o
total de R$ 5.601,23, no que se incluem também receitas estimáveis, quanto à doação recebida
do diretório estadual, verifica-se que, apesar do atraso ter sido de vários dias, o valor de R$
500,00 representa apenas 8,92% dos recursos arrecadados e por ser oriunda do próprio partido,
peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
Num. 43602769 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu:

“O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. Contudo, se a doação informada
em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, não afeta a
transparência e a regularidade das contas, constituindo, desse modo,
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.” (TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais 0602618-
44.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.918, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 82, 02/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2.Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse contexto, sendo certo que a irregularidade não prejudicou a análise e
fiscalização das contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores
na análise da prestação de contas, para aprovar as contas com ressalvas.

Item 1.1.2 - Prestação de contas final entregue em 04/11/2022,
Num. 43602769 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/19.

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em
03 (três) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 3 (três) dias,
tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

DISPOSITIVO

Num. 43602769 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por CESAR PAULO MAIA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603597-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CESAR PAULO MAIA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: CESAR PAULO MAIA - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43602769 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/06/2023 16:38:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060216383778800000042565131
Número do documento: 23060216383778800000042565131
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/06/2023 12:48:31